Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SERVIDORA PÚBLICA. RENDA MENSAL. MONTANTE EXPRESSIVO. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. MITIGAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Emergindo dos autos que a parte, conquanto detentora de remuneração de substancial expressão pecuniária como servidora pública, aufere mensalmente importância consideravelmente mitigada em razão dos descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, que culminaram com o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica, é passível de ser qualificada como juridicamente pobre e agraciada com a justiça gratuita, porquanto o que sobeja na aferição da sua capacidade financeira é o que lhe resta líquido do que percebe.
3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
4. Agravo conhecido e provido. Maioria.